Tribunal: TJPA
Processo: 0003025-60.2019.8.14.0108
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003025-60.2019.8.14.0108

APELANTE: EDVAN DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – REQUER A ABSOLVIÇÃO POR CRIME IMPOSSÍVEL OU PELO PRINCÍPIO DA INSIFIGNIFICÂNCIA. – IMPROVIMENTO. 1. CRIME IMPOSSÍVEL –
Não é possível o seu reconhecimento, pois é assente na jurisprudência que a existência de sistema de vigilância ou monitoramente por fiscais ou seguranças do estabelecimento comercial não induz, automaticamente, à conclusão de que há crime impossível, vez que não obstante a referida fiscalização não restou demonstrado que o meio utilizado por ele seria absolutamente ineficaz para a consumação do fato delitivo, vez que o recorrente poderia ter logrado êxito em sua fuga, o que não ocorreu em razão da ação diligente e eficaz do funcionário do estabelecimento comercial, que conseguiu detê-lo. Ademais, ressalta-se que a sua prisão foi feita fora do estabelecimento comercial.

2. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– Como é cediço tanto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça admite a sua incidência, desde que satisfeito concomitantemente quatro requisitos a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Destarte, analisando o caso em tela, verifica-se que além do valor da res furtiva ter sido elevada, totalizando R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais), o que ultrapassa o entendimento que não deve ser superior a 10% do salário-mínimo, já seria suficiente para não aplicação do princípio, entretanto, conforme antecedentes criminais, este é habitual na prática do crime contra o patrimônio, já possuindo inclusive sentença condenatória, não satisfazendo, portanto, os requisitos autorizadores.

3. APLICAÇÃO DE 1/6 OU 1/8 PARA AS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS DA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA
– Analisando a sentença condenatória, pode-se observar que o apelante possui três condenações transitadas em julgado, sendo que duas foram consideradas para o aumento da pena-base pela circunstância reincidência. Tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, há a possibilidade da aplicação da pena mais elevada. Assim, mantenho a pena no patamar aplicado.

4. APLICAÇÃO DO PATAMAR DA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA EM 1/6
- Considerando entendimento dos Tribunais Superiores, aplico o patamar de 1/6 para a segunda fase da dosimetria da pena, a qual resta em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

5. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA
– O crime foi consumado, uma vez que houve a inversão da posse da
res furtiva
. Assim, não configurando a tentativa.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

EDVAN DA COSTA
, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de
Apelação
contra a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás.

Consta na denúncia que no dia 11 de outubro 2019, o acusado foi preso em flagrante por ter subtraído para si: 208 (duzentas e oito) ceguetas, 02 (dois) discos para serrar madeira, 05 (cinco) discos para cortar parede, e uma caixa de goma de mascar do estabelecimento comercial Atacarejo Opção.

Transcorrida a instrução criminal, o apelante foi sentenciado a pena de 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime fechado, por infringência ao artigo 155, caput, do Código Penal.

Inconformado interpôs o presente recurso, suscitando em suas razões a ocorrência do crime impossível, nos termos do art. 17 do CPB, pela vigilância e monitoramento do paciente dentro do Estabelecimento comercial. Suscitou ainda o princípio da insignificância, por entender que em sentença o magistrado não considerou o valor da
res furtiva
e sim a reincidência.

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta na sessão do Plenário Virtual.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Suscita o apelante a ocorrência do crime impossível, com fundamento no art. 17 do CPB, aduzindo que houve vigilância por parte do Estabelecimento comercial, bem como, a aplicação do princípio da insignificância, por inexistência de considerável ofensividade na conduta, em razão do ínfimo valor dos bens subtraídos.

Quanto à tese de aplicação do crime impossível, como é cediço a jurisprudência pátria é no sentido de que a existência de sistema de vigilância ou o monitoramente do agente do crime furto por fiscais ou seguranças do estabelecimento comercial, como ocorreu no caso em exame, por si só, não induz, automaticamente, à conclusão de que há crime impossível, vez que não obstante o referido monitoramento, não restou demonstrado que o meio utilizado por ele seria absolutamente ineficaz para a consumação do fato delitivo, vez que o recorrente poderia ter logrado êxito em sua fuga, e só não o fez em virtude da ação diligente e eficaz de funcionário do estabelecimento comercial, que conseguiu detê-lo. Ressalta-se que o acusado já foi detido na calçada, fora do estabelecimento comercial.

Sobre a matéria, transcrevo o precedente nesse sentido do STJ AgRg no AREsp 2407778/DF de 2023:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO PRIVILEGIADO. ART. 155, CAPUT, E § 2º, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO. CRIME IMPOSSÍVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 567/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça, não pode ser considerada insignificante a subtração de bens avaliados em R$ 290,96 (duzentos e noventa reais e noventa e seis centavos), pois, trata-se de valor superior a 20% (vinte por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em 1º/6/2021, que era de R$ 1.100,00.

2. O fato de o bem ter sido devolvido à vítima não constitui, por si só, motivo suficiente para a aplicação do princípio da insignificância. Nesse sentido: AgRg no AREsp 754.797/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 1º/12/2015, DJe de 11/12/2015, AgRg no REsp 1.563.252 / SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 4/2/2016, DJe de 22/2/2016.

3.
A vigilância e a observação do agente por empregado do estabelecimento não induzem, necessariamente, à configuração do crime impossível, pois é possível que o agente, por habilidade ou rapidez, burle o sistema ou despiste o funcionário e consiga empreender fuga do local, bem como pode ocorrer do próprio sistema vir a falhar por problemas técnicos, conforme a inteligência da Súmula 567 do STJ.

4.
Os sistemas de vigilância apenas reduzem a possibilidade de consumação dos furtos. Trata-se de medidas preventivas dos empresários na proteção de seus estabelecimentos, ante a ineficiência estatal, sendo completamente descabido cogitar conferir o benefício da excludente de tipicidade à criminalidade ocorrida contra aqueles que investem na segurança de seu patrimônio e, reflexamente, dos próprios clientes.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 2.407.778/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.)

Ademais, se trata de matéria sumulada. Súmula 567 do STJ: "
Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto
".

No tocante ao princípio da insignificância, tanto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça admite a sua incidência com a satisfação concomitante de quatro requisitos a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

In casu
, o réu subtraiu bens móveis que perfaziam a quantia de R$580,00 (quinhentos e oitenta reais). Entende-se que o princípio da bagatela não é aplicável quando o valor subtraído é superior a 10% do salário-mínimo vigente à data dos fatos, conforme decidiu a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ademais, a reincidência do apelante também motiva a não aplicação de tal instituto.

No mesmo sentido, transcrevo jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
As instâncias ordinárias destacaram a reincidência específica do réu - que ostenta condenações anteriores por roubo e furto, circunstância que configura a reiteração criminosa - o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é suficiente para obstar a incidência do princípio da insignificância.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.024.548/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Portanto, não cabe a tese apresentada para aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista que o recorrente não satisfaz aos requisitos necessários para a aplicação do princípio.

Pugna ainda a defesa pela reforma da pena base para que seja aplicado o patamar de 1/8 ou 1/6 a circunstância desfavorável (maus antecedentes), bem como seja aplicado o patamar de 1/6 para agravar a pena pela reincidência e em seguida, seja considerada a tentativa.

Ao que se constata da sentença condenatória, o acusado possui três condenações com trânsito em julgado, sendo que duas foram utilizadas, na 1ª fase, para negativar a circunstância de maus antecedentes, única valorada desfavorável, aplicada pena base, assim, em 1 (um) ano acima do mínimo legal, ou seja, em 2 (dois) anos e 20 (vinte) dias-multa.

Consoante disposição jurisprudencial, e ainda o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, indicada motivação idônea para exasperação acima dos patamares de 1/6 ou 1/8, no caso, a existência de duas condenações transitadas em julgado, há a possibilidade do julgador aumentar a pena base, dentro do exercício de sua discricionariedade e adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto, motivo pelo qual, mantenho a pena base fixada em 2 anos e 20 dias-multa.

Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PROVIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MAU S ANTECEDENTES. TRÊS CONDENAÇÕES. AUMENTO SUPERIOR AO MÍNIMO, NO PATAMAR DE 1/3 SOBRE A PENA MÍNIMA. DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a "elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses
" (AgRg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 6/8/2021).

2.
Tendo sido indicada motivação concreta para justificar a exasperação da pena-base em patamar superior ao mínimo, diante da existência de três condenações aptas a caracterizar os maus antecedentes, não há, considerando-se o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, desproporcionalidade na aplicação do patamar de 1/3 sobre a pena mínima, tanto para o delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (8 meses), quanto para o crime tipificado no art. 307 do CP (1 mês).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.223.494/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

Na 2ª fase, com relação a reincidência, considerando que o apelante possui uma terceira condenação transitada em julgado, a qual foi utilizada para agravar a pena neste momento, utilizo o patamar de 1/6, em sintonia ao entendimento dos Tribunais Superiores, considerando a existência de uma circunstância agravante.

Neste caso, readequada a pena, resta estabelecida em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na 3ª fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena.

No entanto, pugna a defesa pelo reconhecimento da tentativa.

Com efeito, a consumação do delito de furto restou configurada, na medida em que o acusado não apenas inverteu o título da posse da
res furtiva
e, como manteve fora da esfera de disponibilidade da vítima, uma vez que este foi detido na calçada, sendo inviável a aplicação da tentativa, e deste modo, fixada definitivamente, após o redimensionamento, a pena em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para que seja reformada a pena, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 22/02/2024